Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719023-50.2022.8.07.0000 PACIENTE: MAICON NEVES DA SILVA IMPETRANTE: DEBORA DE FREITAS CRUZ, BRUNA LORRANY REIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAICON NEVES DA SILVA, já qualificado nos autos, preso preventivamente desde 24/06/2022, e sentenciado em primeira instância em razão de suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e VII e §3o, do Código Penal. O presente writ veio concluso por redistribuição em decorrência do afastamento do e. Desembargador Carlos Pires, prevento para o julgamento da apelação. As impetrantes alegam excesso de prazo na prisão cautelar, uma vez que o paciente está preso em regime fechado, há quase um ano, sem condenação definitiva, aguardando o julgamento em segunda instância. Sustentam estarem ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, pois, possui bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo, além de não oferecer risco à ordem pública. Pugnam, liminarmente, para que seja concedido o direito de o paciente responder ao processo em liberdade, ou alternativamente, em prisão domiciliar. Breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, hábeis à concessão da cautela vindicada. No caso dos autos, resta configurada a gravidade concreta do delito, circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, uma vez que o delito foi cometido em área pública em conjunto com outro indivíduo. Impende destacar que a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato, visando proteger o meio social. A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. Verifico que o paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, e, apesar de ter sido fixado o regime inicial semiaberto (ID 36236561), não lhe foi concedido o benefício de apelar em liberdade, como medida necessária ao resguardo da ordem pública. Ademais, a apelação, de relatoria do e. Des. Carlos Pires, encontra-se aguardando sessão de julgamento, sem que tenha sido deferido ao ora paciente, o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Cumpre asseverar que o regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos para custódia preventiva, a fim de manter a ordem pública. Ademais, a segregação cautelar é de natureza processual, não se confundindo com a prisão como efeito de sentença condenatória transitada em julgado. Assim, diante das circunstâncias dos autos, entendo, que, por ora, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. Destaco, no entanto, que, em face das peculiaridades do caso concreto, reexaminarei o pedido por ocasião da apreciação do mérito, após a oitiva do parquet e das informações prestadas pelo juízo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR. Após as informações, ao Ministério Público. Brasília, DF, 13 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora